Tribunal: TJBA
Processo: 8008013-02.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008013-02.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MULLER VINICIUS GONCALVES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): CARINA NASCIMENTO OLIVEIRA, THAYNA LORRANY MOREIRA CARDOSO, CAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE, JUNTAMENTE COM MAIS OITO INDIVÍDUOS, SUPOSTAMENTE ACUSADOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, DENOMINADA “BONDE DO ZOOLÓGICO”. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 1º, § 1º DA LEI 9.613/1998 E DO ART. 2º, §§ 2º E 4º, INCISO IV, DA LEI 12.850/2013. PRISÃO TEMPORÁRIA EFETIVADA EM 14.08.2020 E, EM 11.09.2020, SUBSTITUÍDA EM PREVENTIVA. PRETENSÕES DA IMPETRAÇÃO: I) EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. JUSTIFICADO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA SEGREGADO CAUTELARMENTE HÁ UM POUCO MAIS DE 07 (SETE) MESES. TRÂMITE PROCESSUAL relativamente REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO PELA MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL ACERCA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA POR ENVOLVIMENTO NA GUERRA DO TRÁFICO E PELA QUANTIDADE DE INDIVÍDUOS SUSPEITOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA. APRECIADOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCESSO ENVIADO PARA O NÚCLEO DE DIGITALIZAÇÃO, NOS TERMOS DA rESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ E DO DECRETO 926/2020 DO tjba. ANÁLISE DO PROCESSO SOB A ÓTICA DE UMA DURAÇÃO RAZOÁVEL. CONTAGEM DOS PRAZOS QUE DEVE SE DAR DE FORMA GLOBAL. PRECEDENTES DO STJ. NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. RECOMENDAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE IMPRIMIR CELERIDADE NA CONCLUSÃO DA REFERIDA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE REFERÊNCIA DESTE WRIT. II) ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DESTE. INACOLHIMENTO. DOCUMENTOS QUE APONTAM A PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. DECRETO PREVENTIVO QUE MENCIONA A GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PERPETRADA PELO PACIENTE. PRESENTES O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. DECRETO CONSTRITIVO EMBASADO NA GRAVIDADE IN CONCRETO DOS CRIMES. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS E MONITORAMENTO TELEFÔNICO QUE APONTAM O PACIENTE COMO importante negociador de carros de alto valor econômico, mas com o intuito de lavar dinheiro do tráfico de drogas e adquirí-los em seu nome para esconder a propriedade que, de fato, era de um dos líderes da organização criminosa, identificada como sendo “bonde do zoológico”. INDISCUTIVELMENTE VISLUMBRADA A NECESSIDADE EM GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. INDICADOS OS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, TORNA-SE IMPERIOSA A CAUTELARIDADE DA SEGREGAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 312 C/C O ART. 321, AMBOS DA LEI ADJETIVA PENAL. INEFICAZ SE MOSTRA A APLICAÇÃO DE QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DIVERSAS DA PRISÃO, AINDA QUE ESTIVESSEM DEMONSTRADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. III) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. DESCABIDA. ANÁLISE DAS HIPÓTESES DO ART. 318, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU PREENCHER OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REFERIDA SUBSTITUIÇÃO. NÃO COMPROVADO O FATO DE SER IMPRESCINDÍVEL PARA OS CUIDADOS ESPECIAIS DOS FILHOS MENORES DE 06 (SEIS) ANOS, OU, AINDA, DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO DE ATÉ 12 (DOZE) ANOS INCOMPLETOS. PRECEDENTES DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA, com a recomendação de revisão da prisão cautelar e da necessidade de imprimir CELERIDADE acerca da DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE REFERÊNCIA DESTE WRIT. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8008013-02.2021.8.05.0000, tendo como Impetrante a Advogada Carina Nascimento Oliveira e outras, como Paciente MULLER VINÍCIUS GONÇALVES DA SILVA e como Autoridade indigitada Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, com a recomendação de revisão da prisão cautelar do Paciente e da necessidade de imprimir celeridade acerca da digitalização dos autos da ação penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator Procurador(a) de Justiça 04